Tribunal: TJDFT
Processo: 0747966-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747966-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RIBEIRO FILHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. INCLUSÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 8o da Lei n. 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação da relação de credores, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar impugnação, apontando ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. 2. Se a instituição financeira, excluída da segunda relação de credores, apresenta impugnação de crédito, com fulcro no art. 8o da Lei n. 11.101/05, comprovando a origem, a regularidade e o montante do crédito, em observância ao art. 9o da Lei n. 11.101/05, sendo que o administrador judicial não se opõe à habilitação do crédito, na condição de retardatário, e o Ministério Público opina favoravelmente ao pleito, revela-se escorreita a r. sentença que determina a inclusão do crédito no quadro geral de credores, ainda não homologado. 3. Além disso, impende asseverar que o art. 49 da Lei n. 11.101/05 dispõe que se sujeitam à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos, e, portanto, não há que se falar na natureza extraconcursal do crédito, como querem fazer crer as recorrentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados As recorrentes alegam a existência de divergência jurisprudencial, sem a indicação de dispositivo legal violado, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. A respeito, defendem ser indevida a inclusão de crédito retardatário no processo de recuperação judicial das insurgentes, no montante de mais de 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que seria contrario à função social do contrato e ao princípio da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido: AgInt no AResp 1776477/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005